Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há que falar no conhecimento do recurso como embargos infringentes, mediante aplicação do princípio da fungibilidade, pois o alcance dos embargos infringentes é limitado pelo Código de Processo Penal, de modo que cabível contra acórdão não unânime somente quando a decisão majoritária for desfavorável ao réu.
2. Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de embargos de declaração de acórdão que julgou recurso de apelação é de 2 (dois) dias contados de sua publicação.
3. Com efeito, se o despacho que deferiu o pleito de restituição do prazo recursal para a Assistente de Acusação foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 24-janeiro-2024 (quarta-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 25-janeiro-2024 (quinta-feira), o prazo de dois dias para a parte interpor recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, teve início no dia 26-janeiro-2024 (sexta-feira) e expirou em 29-janeiro-2024 (segunda-feira). Entretanto, a Assistente de Acusação protocolou os embargos somente no dia 30-janeiro-2024 (terça-feira), ou seja, após encerrado o prazo recursal.
4. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do prazo legal, não há como adentrar no mérito recursal.
5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.